Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFERIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. NECESSIDADE OU NÃO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 823/STF). TEMA REPETITIVO No 1.169. AFETAÇÃO. STJ. SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA.

1. À luz do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, o direito individual homogêneo caracteriza-se pela sua divisibilidade, porquanto se refere a sujeitos determinados que não possuem, em regra qualquer vínculo jurídico ou relação jurídica base, sendo a sua ligação decorrente de uma origem comum.

2. A demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, haja vista possuir titulares determinados ou determináveis e que decorre de origem comum.

3. A amplitude da legitimidade outorgada aos sindicatos foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema no 823), firmando-se a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”, relembrando-se que a atuação extraordinária não é representação e dispensa, portanto, a apresentação de instrumento de mandato.

4. A Corte Especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, a fim de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (tema repetitivo n. 1.169/STJ).

5. Quando a sentença coletiva não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (restituição de imposto de renda que incidiu sobre o auxílio-creche), há distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema repetitivo no 1.169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença.

6. Reconhece-se a existência de prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado de recurso especial (REsp 1.301.935/DF), quando se discute, neste último, a prescrição da pretensão executória do mesmo título judicial exequendo.

7. Recurso não provido.

8. Determinada de ofício a suspensão do processo por prejudicialidade externa.